Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VERBAS ORIUNDAS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Alimentos estipulados ou convencionados em determinado percentual da remuneração do alimentante não podem incidir sobre verbas de natureza indenizatória.
II. Se os alimentos foram estipulados em função dos rendimentos ordinários do alimentante, a inclusão, na sua base de cálculo, de ganhos alheios a essa habitualidade, inclusive no contexto de rescisão do contrato de trabalho, distorce a intenção dos transatores e, por conseguinte, exorbita as forças do título judicial.
III. Levando em consideração que, segundo a inteligência da primeira parte do artigo 843 do Código Civil, “a transação interpreta-se restritivamente”, não se pode ampliar o sentido da expressão “verbas rescisórias” de maneira a abranger verbas de conteúdo indenizatório, ainda que pagas em função da rescisão do contrato de trabalho do alimentante.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.